Tribunal: TJDFT
Processo: 0741281-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741281-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS OTAVIO GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão (ID 248718709) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido contra LUÍS OTÁVIO MANES PEREIRA, indeferiu a pesquisa de bens via sistema INFOSEG. Em suas razões, o agravante alega que: 1) o sistema INFOSEG é base de informações complexa que permite acesso a diversas bases de dados de órgãos federais e estaduais; 2) o sistema abrange a base DENATRAN/RENAVAM, que pode conter registros de veículos não identificados nas pesquisas realizadas exclusivamente pelo RENAJUD; 3) o sistema integra informações cadastrais da Receita Federal, RAIS e CNJ, entre outros; 4) a execução tem por escopo assegurar o cumprimento da obrigação em prazo razoável; 5) o atual Código de Processo Civil estabelece o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a realização das pesquisas no sistema INFOSEG. Preparo recolhido (ID 76633676). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido do recorrente/agravante. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator